Tribunal: STF
Processo: HC 239763
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.088.280/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DA LEI N. 11.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTOS CONSONANTES COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.



    1. Incide à espécie o óbice da Súmula n. 83/STJ, já que o entendimento do Tribunal local é no mesmo sentido dessa Corte, que é no sentido de que ‘a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito’ (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022).



    2. Com essa premissa, a denúncia foi recebida em 18/6/2015, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que ocorreu em 23/1/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura do acordo.



    3. Não foi demonstrada ofensa ao princípio da identidade física do juiz, pois, não tendo mesmo o primeiro julgador participado, diretamente, de todos os atos da instrução, uma vez que foram expedidas cartas precatórias a mais de um juízo, originando depoimentos gravados em audiovisual de diversas testemunhas, e não havendo comprovação, por parte da defesa, de prejuízo pelo réu - tampouco servindo eventual sentença condenatória para tal mister -, as conclusões pretéritas não destoam do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai, novamente, o óbice da Súmula n. 83/STJ.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 3, p. 201).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que:



    “[...] em que pese o recebimento da denúncia no presente caso e todo o curso da Ação Penal, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura do ‘investigado’ e eventual ausência de confissão circunstancial, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso.



    A retroatividade ora sustentada deve considerar também o princípio da igualdade, uma vez que se dará tratamento diferenciado apenas pelo momento do recebimento da denúncia, ou seja, os que farão jus às medidas despenalizantes não terão os efeitos estigmatizantes e deletérios de uma condenação criminal, inclusive, pelo estado inconstitucional das prisões brasileiras.



    Portanto, a medida despenalizante, criada pela Lei nº 13.964/2019, tem natureza material, devendo retroagir, uma vez que é mais benéfica ao réu, inclusive porque impede a anotação nos registros criminais da pessoa.



    Logo, o julgamento do recurso em face da recusa do MPF em propô-lo, constitui constrangimento ilegal e violação frontal e inequívoca ao disposto no art. 28-A, caput, assim bem como o disposto no art. 2°, parágrafo único, do Código Penal, dispositivos que apontam no sentido de se aguardar a solução das tratativas no acordo de não persecução penal, em detrimento do prosseguimento desenfreado do feito.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requer “[...] a concessão da presente ordem, para reformar o acórdão recorrido para sobrestar o feito até que resolvidos os trâmites referentes ao cabimento do ANPP” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Em que pesem os argumentos defensivos, entendo ser o caso de denegação da ordem.



    Depois de pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



     



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que:



    “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.”



     



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do STF, o que ainda não ocorreu.



     



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



     



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aderi à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso sob exame, verifico que o paciente foi condenado em 3/5/2018 e, conforme registrou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Intimada do julgamento dos Embargos Infringentes e dos primeiros embargos declaratórios, quedou-se inerte, preferindo aguardar os desfechos de tais julgados, para, só então, ciente de resultados contrários às suas pretensões, manifestar-se pela via dos novos declaratórios.” (doc. eletrônico 3, p. 209).



    Como se vê, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento antes mencionado.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELAS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação).



    II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado em 5/6/2020 e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente enquanto aguardava o julgamento da apelação.



    [...]



    V – Agravo regimental improvido.” (RHC 236.149 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    [...]



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.461.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    2. Na presente hipótese, a defesa dos recorrentes requereu, na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a entrada em vigor da lei – peça de resposta à acusação -, a intimação do representante do Ministério Público para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Como se vê, tal pleito foi formulado antes da sentença.



    3. As instâncias de origem rejeitaram o pedido, exclusivamente porque a Lei 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia.



    4. Nos termos do precedente acima referido, não se verifica obstáculo de direito temporal a que o Ministério Público ofereça o ANPP.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.458.380 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    Quanto ao pedido de sobrestamento deste habeas corpus, registro que:



    “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada.”



    Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nessa perspectiva, menciono:



     



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 191.464-AgR, de minha relatoria).



    2. ‘[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator’ (HC 199.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.717 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/9/2023; grifei).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.064.517 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/9/2019; grifei).



    Posto isso, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator